Tribunal: STF
Processo: CC 8168
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 




 
Ementa: Direito processual civil.   Conflito de competência. Recuperação judicial. Depósitos recursais trabalhistas. 



1.  Conflito de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da recuperação judicial.



2. O juízo da recuperação judicial detém a competência exclusiva para decidir sobre o destino dos depósitos recursais realizados no curso de reclamação trabalhista e sobre quaisquer outros bens e valores de titularidade da empresa em recuperação judicial. Precedentes.



3. Pedido que se julga procedente.



    1. Trata-se de conflito positivo de competência suscitado por Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. e outras empresas integrantes do Grupo Moreno, todas em recuperação judicial, entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo da Vara Única da Comarca de São Simão/ SP.



    2. Os suscitantes afirmam o pedido de recuperação judicial foi deferido pelo juízo estadual em 02.12.2020. Alegam que essa circunstância implicaria (i) o deslocamento da competência para a decisão de questões afetas ao patrimônio das empresas para o juízo da recuperação judicial, (ii) a novação dos créditos anteriores ao pedido e (iii) a submissão dos credores ao plano de recuperação judicial homologado, que, no caso, prevê a liberação de depósitos recursais realizados no âmbito da Justiça do Trabalho. Narram que, apesar de tal providência ter sido determinada pelo juízo da recuperação judicial, o Min. Caputo Bastos, relator do feito no Tribunal Superior do Trabalho, indeferiu o pedido de transferência imediata das quantias depositadas, sob o argumento de que “os valores recolhidos a título de depósito recursais trabalhistas somente serão colocados à disposição do juízo da recuperação judicial após o trânsito em julgado da decisão condenatória”.



    3. Após a prestação de informações pelos juízos em conflito, o Procurador-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERSUS TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, a instituição que requer recuperação judicial disponibiliza todos os seus créditos existentes na ocasião da distribuição da ação ao plano de recuperação, ainda que não vencidos.



    2. Com a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), deixou-se de exigir a comprovação do recolhimento de depósito recursal para fins de interposição de recurso por empregador em recuperação judicial (art. 899, § 10, da CLT).



    3. O Juízo responsável pela recuperação judicial é competente para deliberar acerca do levantamento dos valores referentes aos depósitos recursais realizados pela empresa em recuperação judicial, no curso da demanda trabalhista, dispondo sobre seu destino em consonância com o quadro geral de credores. Precedentes.



    — Parecer pelo conhecimento e pela procedência do conflito de competência.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Inicialmente, em se tratando de conflito de competência suscitado por parte interessada, entre o Tribunal Superior do Trabalho e juízo de direito de primeira instância, reconheço a legitimidade processual das suscitantes e a competência desta Corte para julgar o feito, nos termos do art. 102, I, o, da CF/1988 e do art. 165 do RISTF.



    6. No mérito, o pedido deve ser julgado procedente. A jurisprudência desta Corte é pacífica com relação à competência exclusiva do juízo da recuperação judicial quanto ao processamento e o julgamento da execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa que esteja nessa condição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, firmado em sede de repercussão geral:



    EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido (RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 28.05.2009).



    7. Assim, no caso de empresas em recuperação judicial, o Supremo Tribunal Federal entende que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do valor devido, mas não lhe cabe impor medidas restritivas de caráter patrimonial que possam gerar prejuízo à sociedade empresária. Para a efetivação de tais medidas, a competência se situa na Justiça Comum, em respeito ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado. Veja-se a ementa do CC 8.142, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 21.06.2021:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA DEPÓSITO RECURSAL TRABALHISTA RECUPERAÇÃO JUDICIAL JUÍZO FALIMENTAR VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. É do Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais a competência para decidir sobre o destino dos depósitos realizados, por sociedade empresária em recuperação judicial, no curso de reclamação trabalhista.



    8. Citem-se, ainda, nesse sentido: CC 8.163, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 26.05.2021; CC 8.147-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 20.07.2021; CC 8.159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 26.04.2021; e CC 8.143, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 19.02.2021.



    9. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para reconhecer a competência do juízo da Vara Única da Comarca de São Simão/ SP e, consequentemente, determinar a liberação dos valores relativos aos depósitos judiciais efetuados no processo nº 10950-15.2017.5.15.0104, com a sua imediata transferência à conta vinculada ao juízo da recuperação judicial.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator